Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. JUS POSSIDENDI COMPROVADO POR MATRÍCULA E ESCRITURA DE INVENTÁRIO. OCUPAÇÃO POR TERCEIRA PESSOA SEM TÍTULO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM A AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação petitória de imissão na posse, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à posse do imóvel, determinar a imissão definitiva, condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes relativos a alugueres desde a citação até a imissão efetiva, além de impor custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela apelante sobre o imóvel é legítima, qualificada e de boa-fé; (ii) analisar a possibilidadede suspensão da ação de imissão na posse por tramitar ação de usucapião sobre o mesmo bem; (iii) determinar se subsiste fundamento jurídico para a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do domínio do espólio autor se comprova pela matrícula do imóvel e pela escritura pública de inventário e partilha, que evidenciam o jus possidendi suficiente para a ação petitória.
4. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, não se confundindo com ação possessória, razão pela qual não há prejudicialidade externa com a ação de usucapião, ausentes os requisitos de suspensão previstos no art. 313, V, a, do CPC.
5. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil e art. 7o da Lei 9.278/96, é personalíssimo, não se transmite a terceiros e não subsiste diante da constituição de nova união estável pelo titular, tornando injusta a posse mantida pela apelante.
6. A indenização por lucros cessantes é devida em razão do uso indevido do imóvel e para evitar enriquecimento sem causa, incidindo desde a constituição em mora (art. 402, parte final, e art. 405 do Código Civil), com apuração em liquidação (CPC, art. 509, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, fundamenta-se no jus possidendi e não sofre suspensão por existência de ação de usucapião paralela, porque ausente a relação de prejudicialidade externa."; "2. O direito real de habitação é personalíssimo, não se transmite à companheira sobrevivente de relação constituída posteriormente, não legitimando a manutenção da posse."; "3. O proprietário tem direito à indenização por lucros cessantes decorrentes do uso indevido do bem desde a citação, como forma de evitar enriquecimento sem causa.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, arts. 313, V, a; 344; 357, §1o; 405; 509, I; CC, arts. 402, 1.228, 1.831; Lei 9.278/1996, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 826.838/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 25.09.2006; TJDFT, AGI 0720647-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 997355, 20130210041586APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 16.02.2017; TJDFT, Acórdão 908195, 20100310016789APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.11.2015.